Tribunal: STF
Processo: ARE 683639
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMA CONSTITUCIONAL DE CONTEÚDO EXCESSIVAMENTE GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.